Tribunal: TJDFT
Processo: 0707361-47.2022.8.07.0014
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. FURTO EM VEÍCULO DENTRO DE ESTACIONAMENTO. DEVER DE GUARDA E VIGILÂNCIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CABIMENTO.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, em virtude de furto ocorrido em estacionamento de estabelecimento privado. Recurso da ré em face da sentença de procedência dos pedidos.
2 – Responsabilidade civil. Dever de guarda e vigilância. Furto de motocicleta em estacionamento de estabelecimento comercial. O fornecedor de serviços responde pela reparação dos danos causados ao consumidor por defeitos relativos à prestação de serviços (art. 14 do CDC). No mesmo sentido, a empresa responde, perante o cliente, pela reparação de dano ou furto em veículos ocorridos em seu estacionamento (súmula 130 do STJ). O autor, em 17/08/2022, por volta das 20 horas, no momento em que fazia compras, teve sua motocicleta HONDA, modelo CG 160 START, placa PAW-9J94, furtada em estacionamento privado disponibilizado pela ré. A loja não fornece ticket comprovante do estacionamento, o que dificulta a prova pelo consumidor. De outra parte, o boletim de ocorrência (ID. 45923861) e o comprovante de pagamento das compras (ID. 45923556), bem como a prova testemunhal (ID. 45923942) demonstram o comparecimento ao estabelecimento da ré no dia e horário do furto, o que confere verossimilhança às alegações do autor, a permitir a inversão do ônus da prova. A parte ré poderia refutar os fatos noticiados, mas não se desincumbiu do ônus na medida em que não colacionou as filmagens do estacionamento que pudessem corroborar a sua tese de que o furto não aconteceu ali. Nesse quadro, não há fundamentos para se afastar a responsabilidade civil da ré.
3 – Danos morais. A reparação por danos morais está condicionada à afetação de interesses existenciais, consubstanciada na efetiva violação de direitos da personalidade, interferindo intensamente no bem-estar do consumidor (equilíbrio psicológico, isto é, saúde mental). Dessa forma, não estão abrangidos, ainda que lamentáveis, os meros aborrecimentos decorrentes de defeito na prestação do serviço. A falha no dever de guarda e vigilância, sem maiores repercussões na esfera íntima da autora, não enseja a reparação por danos morais. A subtração, por terceiro, de bens do interior do veículo da autora, embora cause aborrecimentos, não gera abalos aos direitos da personalidade, especialmente em face do estabelecimento que mantém o estacionamento, o qual não causou o dano diretamente (STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1347859 / PR, ESPECIAL 2018/0210834-7, Relator(a), Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI (1145). Sentença que se reforma para afastar a condenação por danos morais, mantendo-se as demais cominações.
4 – Recurso conhecido e provido em parte. Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, em face do que dispõe o art. 55 da Lei n. 9.099/1995, inaplicáveis as disposições do CPC.

J